Tribunal: TJBA
Processo: 8003143-82.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003143-82.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO Advogado(s): APELADO: PEDRO SILVA FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Campo Formoso, isento de custas processuais (art. 39 da Lei nº 6.830/80), contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal movido contra Pedro Silva Freitas, sob o argumento de ausência das condições da ação. O apelante alega que o parcelamento da dívida, realizado após o ajuizamento, justifica a suspensão do processo, e não sua extinção, com base no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN). II. Questão em discussão Discute-se se o parcelamento da dívida, após o ajuizamento da execução fiscal, justifica a suspensão do processo, e não sua extinção. III. Razões de decidir O parcelamento da dívida fiscal, realizado após o ajuizamento da execução, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), implicando a paralisação do processo, sem extinguir o crédito ou o feito. A extinção do processo antes da quitação integral do débito é indevida, pois o parcelamento não elimina a obrigação, mas apenas posterga sua exigibilidade. A suspensão do feito, com a interrupção do prazo prescricional, é a medida adequada para assegurar a quitação integral do débito. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 39; Código Tributário Nacional, art. 151, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo nº 777, julgado em 28/11/2018; RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8003143-82.2021.8.05.0041, em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO e parte recorrida PEDRO SILVA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, 25 de fevereiro de 2025. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Desembargador - Relator R-07